Tribunal: STF
Processo: RHC 222284
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. Omissão reconhecida e suprida para constar que esta Suprema Corte consolidou o entendimento segundo o qual não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator, em sede de habeas corpus.



    2. Embargos de declaração acolhidos sem efeito modificativo no resultado do julgamento.